Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-64.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002263-64.2016.8.14.0006

APELANTE: JOELSON PINHEIRO CHAVES, PEDRO PIRES NUNES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP). ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR MANIFESTO DESINTERESSE DO RÉU EM RECORRER. INACOLHIMENTO. PREVALESCÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO AO REDUTO APLICADO PELO MAGISSTRADO Á TÍTULO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ESCORREITA, QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOELSON PINHEIRO CHAVES e PEDRO PIRES NUNES
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do
crime previsto
artigo 157, §2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal, Num. 7776711 - Pág. 12/20.

As razões das apelações voltam-se para
reforma da dosimetria da pena, mais especificamente no tocante à incidência da fração de 2/3, para a causa de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP), Num. 7776712 - Pág. 14/16.

Em Contrarrazões,
Num. 7776712 - Pág. 19/Num. 7776713 - Pág. 2
, o Ministério Público requereu o
não conhecimento da apelação de Joelson Pinheiro Chaves, por ausência de interesse recursal, e Conhecimento e Improvimento das apelações interpostas.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo,
Num. 8886774 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 31 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo réu Joelson Pinheiro Chaves, consignando o desinteresse em recorrer da sentença, conforme certidão id Num. 7776712 - Pág. 2.

Apesar do desinteresse expresso do apenado em recorrer da sentença, deve prevalecer a vontade manifestada pela defesa técnica, que apelou visando proteger o
status libertatis
(estado de liberdade).

A Súmula 705 do STF pacificou o tema, discorrendo que
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”.

O STJ, no recente julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 839602 - MG (2023/0251529-8), entendeu que, em havendo conflito entre o acusado e seu defensor em relação à interposição de recurso excepcional, prevalece

a ponderação da defesa técnica, nos termos do
artigo 574 do Código de Processo Penal (CPP)
.

Logo, não acolho a tese da acusação de ausência de interesse recursal.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra a dosimetria da pena aplicada em face da sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada (art. 157,
§2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal
).

Vejamos.

Narra a Denúncia,
Num. 7776706 - Pág. 2/5, que no dia 09/02/2016, por volta das 19h30min., a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida pela aproximação de uma motocicleta, quando então abordada pelos acusados que, simulando portar arma de fogo, exigiram os pertences dela. Ocorre que, apreensivos pela aproximação de outro veículo, empreenderam fuga do local e, pela velocidade dos fatos, acabaram colidindo com o muro de uma residência, caindo da motocicleta e seguindo a pé. Posteriormente foram identificados e capturados por uma viatura de polícia que trafegava próximo”.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I- (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”.

O artigo 14, II, do mesmo Diploma Legal refere-se à modalidade tentada do delito, quando este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, punindo-se o crime
com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terço (parágrafo único).

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 7776703 - Pág. 4, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 7776698 - Pág. 11, Auto de Entrega, Num. 5993618 - Pág. 1 .

Na fase instrutória,
Num. 7776707 - Pág. 18/19 e

Num. 7776709 - Pág. 13/15,
foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação que, na oportunidade, ratificaram seus depoimentos, confirmando a autoria delitiva e o concurso de pessoas, juntamente com a confissão dos réus, sob o crivo do contraditório.

Restou constatado que os réus deram voz de assalto, porém, ao avistarem um carro jogando luz, empreenderam fuga, sem subtrair os pertences da vítima, sendo apreendidos, logo após, não havendo a inversão da posse (Súmula 582, STJ -
teoria da apprehensio, também denominada de amotio
), não consumando o delito.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes pugnaram pelo redimensionamento da pena no que tange a fração aplicada para a causa de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP).

Afirmaram que o Magistrado deixou de fundamentar a utilização da fração de 1/2 (metade) sobre a pena provisória, merecendo reforma.

Em que pese a tese defensiva, não lhes assiste razão.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Dentro desta margem delimitada pelo preceito secundário, o Juiz Sentenciante fixou a pena-base em
.

Na análise das circunstâncias judiciais, não considerou circunstâncias negativas, impondo, aos apelantes, a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos.

Não houve agravantes e, em relação as atenuantes, em que pese a existência (menoridade penal e confissão – art. 65, I e III, “d”, CP), restou impossibilitada a incidência, face o preceito da Súmula 231, do STJ, que proíbe a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

No tocante à causa de aumento de pena, incidente na terceira fase, aplicou-se a fração de 1/3, correspondente ao concurso de pessoas (§2º, II, do art. 157, do CP), culminando na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Finalmente, em relação a insurgência do réu, verifico que o Magistrado fundamentou idoneamente a sua decisão pela aplicação da fração de 1⁄2 (metade), em razão da tentativa, discorrendo que “
a redução da pena leva em conta o quanto do caminho do crime que foi percorrido pelo agente. Quanto mis perto da consumação do crime, menor será a redução da pena, e quanto menos perto da consumação do crime, maior será a redução da pena. No caso concreto, em que os acusados tinham dado voz de assalto à vítima, porém não chegaram a pegar os objetos da vítima, entendo que a redução se dará no patamar intermediário de 1/2”,
Num. 7776711 - Pág. 14/15.

Logo, uma vez que o Juiz
A Quo
exerceu seu juízo de valor, e em respeito ao princípio do Livre Convencimento Motivado, inexistindo arbitrariedade na imposição da fração aplicada, considero escorreita a decisão e mantenho a pena definitiva dos réus
JOELSON PINHEIRO CHAVES e PEDRO PIRES NUNES
em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto
artigo 157, §2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Mantidos os demais consectários delimitados no decreto condenatório.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença incólume em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/01/2024